Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-17.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-17.2022.8.14.0036

APELANTE: ZANILSON PANTOJA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ABALO PSICOLÓGICO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA ABRANGIDA PELO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA PROVISÓRIA NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA NA CAUSA RELATIVA AO AUMENTO DE PENA, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZANILSON PANTOJA TRINDADE
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
9 (nove) anos de reclusão, e ao pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa, pela prática do
crime previsto
art. 157, §2º-A, I do CP, por duas vezes, em concurso formal, contra as vítimas Dalton Borges Amaral e Rick Borges Amaral, Num. 9702504 - Pág. 1/7.

As razões da apelação voltam-se para a reforma da dosimetria, clamando pelo redimensionamento da pena-base, bem como redução da pena provisória para o mínimo legal, pugnando, em sendo possível, pela alteração de regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto
, Num. 9702512 - Pág. 1/4.

Em Contrarrazões,
Num. 9702520 - Pág. 1/5
, o Ministério Público requereu o Conhecimento e Desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso,
Num. 10553044 - Pág. 1/5.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença, no tocante à análise da primeira fase da dosimetria da pena, aduzindo que o Magistrado não valorou idoneamente as circunstâncias judiciais, requerendo
a o redimensionamento da pena-base, bem como a fixação da pena provisória no mínimo legal.

Vejamos.

Narra a Denúncia,
Num. 9702464 - Pág. 1/3, “
Consta incluso no Inquérito Policial, que serve de suporte para a presente peça acusatória, que no dia 19/02/2022, por volta das 12h00, na Rua Jonathan Athias, nesta urbe, o denunciado ZANILSON PANTOJA TRINDADE, de posse de Arma de Fogo de fabricação caseira, calibre .36 (emprego de arma de fogo), agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu das vítimas DALTON BORGES AMARAL e RICK BORGES AMARAL, em proveito próprio, dois aparelhos celulares, sendo um MOTO G E6PLUS e um SAMSUNG A51, além da importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Infere-se do caderno inquisitorial que na data e hora supracitadas as vítimas, os irmãos DALTON BORGES AMARAL e RICK BORGES AMARAL estavam na padaria de propriedade de DALTON, quando foram surpreendidos e abordados pelo denunciado ZANILSON PANTOJA TRINDADE, que apontou uma arma de fogo caseira para a cabeça de RICK e solicitou o dinheiro do caixa da padaria e os celulares das vítimas, evadindo o local com um MOTO G E6PLUS e um SAMSUNG A51, além da importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais)”.

O apelante foi condenado, em Primeiro Grau, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 9702441 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 9702441 - Pág. 5, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (arma de fogo de fabricação caseira, municiada com uma cápsula de calibre 38, um aparelho celular marca Samsung A51 e um aparelho celular de marca Motorola MOTOgE6PLUS), Num. 9702441 - Pág. 10, Auto de Entrega, Num. 9702441 - Pág. 12 e Num. 9702441 - Pág. 15, imagem da arma de fogo apreendida, Num. 9702442 - Pág. 5.

Na fase instrutória,
Num. 9702487 - Pág. 1/3, foram colhidos depoimentos das vítimas e das testemunhas arrolados pelo MP, bem como procedido ao interrogatório do acusado, que confessou o crime
, sob o crivo do contraditório, confirmando a autoria delitiva.

Restou constatado que o réu, invadindo o domicílio das vítimas, onde ficava o comércio da família que, no momento encontrava-se fechado, utilizando-se de grave ameaça (arma de fogo), abordou-as, apontando a arma para as pessoas que ali se encontravam, inclusive engatilhado o artefato na cabeça de uma das vítimas - Rick Borges, subtraiu dois celulares e valores que estavam no caixa. Na fuga ao ser perseguido pelas vítimas, o réu deixou os celulares para trás.

A teor da Súmula 582, STJ -
teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
,
para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo
, caso dos autos.

Inexiste conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como circunstâncias negativas os vetores
“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”
, impondo, ao apelante, a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que os crimes-fins (roubos) foram praticados mediante um crime-meio (invasão de domicílio) que restou absorvido (consunção). Com efeito, o réu invadiu a residência da vítima Dalton, sendo que lá também funciona uma padaria, de propriedade dele, que se encontrava fechada no momento do crime, o que configura invasão de domicílio, crime-meio absorvido pelo crime-fim. Dessa forma, tendo em vista que o emprego de arma de fogo será avaliado na terceira fase da dosimetria, entendo que a invasão de domicílio é fato suficiente para considerar elevada a reprovabilidade do acusado, sendo, portanto, tal circunstância negativa; b) não há antecedentes criminais; c) sem elementos para valorar a conduta social; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente o laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos (subtrações dos patrimônios) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador; f) as circunstâncias dos crimes merecem valoração negativa, uma vez que cometidos com graves ameaças contra outras pessoas, além das vítimas do roubo, além do acusado ter engatilhado a arma para a cabeça da vítima Rick, sendo que, em progressão criminosa, poder-se-ia ter evoluído facilmente para o crime de latrocínio. Vê-se dos autos, que a grave ameaça com a arma de fogo não se restringiu às duas vítimas, mas também atingiu outras pessoas, como referiu a vítima Dalton, o acusado apontou a arma para sua cunhada, a Gabriela, sua esposa Selma e sua mãe. Logo, ameaçou gravemente 5 pessoas para cometer os crimes de roubo, o que autoriza valoração negativa das circunstâncias do crime; g) as consequências são negativas, tendo em vista que uma das vítimas (Rick) ficou profundamente traumatizada após a ocorrência dos fatos. Relatou que não frequenta mais o Bairro de Marapira (porque a família do acusado mora lá) e mudou vários hábitos de vida. Ou seja, as consequências da empreitada criminosa não foram apenas bens materiais, como o roubo dos celulares e de determinada importância em dinheiro, mas sim de traumas que se perpetraram, de modo que entendo que essa circunstância deve ser valorada negativamente; h) por fim, os comportamentos das vítimas são irrelevantes”.

Data a máxima

vênia,
entendo que a fixação da pena merece reparo.

No que tange à pena-base, o Juiz
A Quo
não apresentou fundamentação idônea a nenhum desvalor atribuído à conduta do réu, utilizando-se de termos genéricos para agravar a sanção, bem como de elementos inerentes ao tipo penal, contrariando o princípio da individualização da pena.

Quanto à ”culpabilidade”, justificou a elevação da pena-base a partir da violação de domicílio, artifício utilizado para adentrar no comércio das vítimas, que fica na sua residência.

Entendo que a invasão do domicílio se refere ao vetor “circunstância” do delito, uma vez que comporta o
modus operandi
da conduta criminosa.

Diante do exposto, reporto a análise negativa relacionada à invasão de domicílio para o vetor “circunstância”, considerando neutra a culpabilidade, por não exacerbar o tipo penal.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência ou grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal, somente se justificando a valoração negativa das consequências do crime, se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima..

É firme o entendimento do STJ no sentido de que "
o mero abalo emocional, por si só, não pode ser utilizado como fundamento para o aumento da reprimenda básica do crime de estupro de vulnerável, pois trata-se de consequência inerente ao próprio tipo penal"
( HC 529.593/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020).

Quanto às “circunstâncias” do delito, há de se ressaltar que a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, porém, a invasão de domicílio, ultrapassa o albergado, visto que não constitui elemento do crime de roubo, pois este cuida apenas da subtração de coisa alheia móvel, não sendo essencial, para sua consumação, que o sujeito ativo adentre em propriedade pertencente à vítima, de modo que tal comportamento afronta o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, merecendo a carga desfavorável do vetor, ao agente.

Os demais vetores foram considerados e devem permanecer neutros, face ausência de elementos aptos a ensejar o recrudescimento da pena.

Do exposto, considerando que há um vetor negativo (culpabilidade) apurado na análise das circunstâncias judiciais, justificando a pena-base acima do mínimo legal
(
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344 , Relª. Minª. Rosa Weber)
,

fixo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e 11 dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na segunda fase, presentes as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, I, CP - Num. 9702461 - Pág. 3) e confissão (art. 65, III, “d” do CP), acarretando a pena provisória no mínimo legal, ou seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ressalto que, inobstante a presença de duas atenuantes, o entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ é pela proibição de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, a reprimenda merece ser elevada em 2/3 (dois terços), diante da causa de aumento relativa à arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), não havendo causas de diminuição de pena, culminando na pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, na forma do art. 70, do Código Penal, elevando a reprimenda em 1/6 (um sexto), estabilizando a pena definitiva de ZANILSON PANTOJA TRINDADE em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses

e 10 (dez) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto
artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do mesmo Diploma Legal.

Mantidos os demais consectários delimitados no decreto condenatório.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para redimensionar a pena-base, tornando definitiva a reprimenda de ZANILSON PANTOJA TRINDADE em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

É O VOTO.

Belém, 09/01/2024